Tribunal: TJSP
Processo: 1000042-24.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA AFETA ÀS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA CORRESPONDENTES AO EXTINTO 1o TAC. Respaldado o pedido e a causa de pedir em contrato de transporte aéreo, a competência é do extinto 1o TAC (Provimento 63/2004, III), preservada e mantida como competência preferencial das 11a a 24a, 37a e 38a

Ementa:
CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPETÊNCIA AFETA ÀS CÂMARAS DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA CORRESPONDENTES AO EXTINTO 1o TAC. Respaldado o pedido e a causa de pedir em contrato de transporte aéreo, a competência é do extinto 1o TAC (Provimento 63/2004, III), preservada e mantida como competência preferencial das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado, pela Resolução 623/2013. Recurso não conhecido com determinação de redistribuição do processo.